Tribunal: TJSP
Processo: 1010360-76.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Pecúlio por morte pleiteado por companheira do participante – Pecúlio atribuído integralmente ao único filho do participante – Não cabimento – União estável entre a autora e o participante comprovada por escritura pública – Inserção da autora na primeira classe de beneficiários, prevista no inciso I do art. 40 do regulamento do plano – Filhos do participante, mas

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Pecúlio por morte pleiteado por companheira do participante – Pecúlio atribuído integralmente ao único filho do participante – Não cabimento – União estável entre a autora e o participante comprovada por escritura pública – Inserção da autora na primeira classe de beneficiários, prevista no inciso I do art. 40 do regulamento do plano – Filhos do participante, mas maiores de vinte e um anos, integram a segunda classe de beneficiários, prevista no inciso II do art. 40 – A existência de beneficiários de uma classe acarreta a exclusão daqueles das classes subsequentes (art. 40, § 1o, do regulamento) – Atribuição da totalidade do pecúlio à autora – Ação julgada procedente – Sentença reformada.

Apelação da autora provida e apelação da ré não provida.